Tribunal: TJDFT
Processo: 0705140-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Vistos. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NARUENE AIANA RODRIGUES COELHO (agravante/executada) em face da decisão proferida (ID 184016426, dos autos de origem) nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0708995-11.2022.8.07.0004, proposta por SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF (agravado/exequente). Compulsando os autos de origem, verifico que a parte agravante/executada aceitou a proposta de acordo, conforme consta na petição de ID 185918470. Sendo assim, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifeste se ainda persiste o interesse recursal. Publique-se. Intime-se.